Tribunal: TCU
Processo: 037.577/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas das despesas dos recursos repassados ao Município de Sucupira do Riachão/MA, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE/2012 e do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Juvenal Leite de Oliveira, em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Sucupira do Riachão/MA, em virtude dos seguintes programas: Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate/2012) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae/2012), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Juvenal Leite de Oliveira (CPF: XXX.866.691-XX); 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Juvenal Leite de Oliveira (CPF: XXX.866.691-XX), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data Valor Pnae/2012 28/3/2012 8.085,40 3/4/2012 8.568,79 2/5/2012 8.409,82 4/6/2012 162,78 4/6/2012 446,40 4/6/2012 879,36 4/6/2012 6.830,58 3/7/2012 445,70 3/7/2012 880,11 3/7/2012 6.828,78 2/8/2012 611,75 2/8/2012 7.335,37 2/8/2012 1.049,70 5/9/2012 614,00 5/9/2012 1.048,95 5/9/2012 7.335,32 3/10/2012 9.799,40 5/11/2012 7.342,95 5/11/2012 1.035,80 5/11/2012 617,55 4/12/2012 1.028,26 4/12/2012 7.463,75 6/12/2012 600,55 Pnate/2012 4/4/2012 5.682,89 13/4/2012 8,00 3/5/2012 5.690,89 21/5/2012 5.690,89 3/7/2012 5.690,89 13/8/2012 5.690,89 14/9/2012 5.699,36 3/10/2012 5.690,89 5/11/2012 5.690,89 4/12/2012 5.690,96 9.3. aplicar ao Sr. Juvenal Leite de Oliveira (CPF: XXX.866.691-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.